Tribunal: TJPA
Processo: 0811958-72.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811958-72.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GILSON ABREU COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
GILSON ABREU COSTA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão da quitação do contrato no curso do processo promovido por
BANCO PAN S/A
.

Inconformado o requerido interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que o autor/apelado seja condenado a pagar honorários de sucumbência.

Em sede de contrarrazões, o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada e pela condenação do apelante em honorários de sucumbência.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Concedo a gratuidade requerida pelo apelante. Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Conforme petição de ID. 6775230, o réu quitou o contrato, efetuando o pagamento integral da dívida pendente, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

Assim, observa-se o réu se valeu da faculdade prevista no art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969, pagando a integralidade do débito pendente, o qual foi reconhecido pelo autor.

A parte ré/apelante, quando compareceu espontaneamente aos autos (ID.6775157), confessou a existência do débito:

“Mister faz-se necessário destacar que a Requerida vem tentando de todas as formas atualizar suas parcelas junto ao Requerente, todavia, este só aceita receber o débito em sua totalidade, bem como com a cobrança de juros e encargos, dentre outras taxas exorbitantes, impossibilitando sobremaneira o adimplemento das parcelas em atraso”.

Dessa forma, é fato incontroverso que a quitação do débito ocorreu durante da demanda.

Cumpre consignar que a purgação da mora no curso do processo pressupõe incontroverso inadimplemento contratual, ou seja, a ocorrência de autêntico reconhecimento da procedência do pedido de busca e apreensão, com as respectivas consequências sucumbenciais.

Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO FACE A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA PURGAÇÃO DA MORA, NOS TERMOS DO 485, VI DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO PEDIDO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, AA EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE DO ART. 487, III, A, DO CPC. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO/APELADO AOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO SOMENTE OCORREU APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0007476-22.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 14.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00074762220208160017 Maringá 0007476-22.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 14/02/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022)

Dessa forma, não deve o apelado ser condenado em custas e honorários de sucumbência,
não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Sem condenação em custas. Em razão do improvimento do recurso, condeno o recorrente em honorários sucumbências no montante de 10% (Dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024